Tribunal: TJBA
Processo: 8071587-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071587-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, excluindo apenas os débitos de IPVA referentes aos PAFs cujos créditos foram extintos por pagamento, e mantendo a execução quanto aos demais, ao fundamento de que a instituição financeira, na condição de proprietária e possuidora indireta dos veículos arrendados, é responsável solidária pelo imposto. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelo IPVA de veículos cujos contratos de financiamento foram celebrados por outras instituições, conforme registros no Sistema Nacional de Gravames; (ii) saber se a baixa do gravame no SNG, realizada antes da ocorrência do fato gerador, afasta a responsabilidade tributária da arrendante pelo IPVA de exercícios posteriores; e (iii) saber se, nos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária ainda vigentes, a instituição financeira pode ser responsabilizada pelo IPVA incidente sobre os veículos objeto desses contratos. III. Razões de decidir 3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidir essa presunção com prova inequívoca. Os extratos do SNG registram restrições financeiras sobre os veículos, não a titularidade da propriedade registral perante o DETRAN, sendo insuficientes para afastar a presunção de validade das CDAs referentes a contratos celebrados por terceiros. 4. A transferência de propriedade de veículo automotor exige registro junto ao DETRAN, nos termos dos arts. 123 e 124 do Código de Trânsito Brasileiro. A baixa do gravame no SNG constitui ato de natureza distinta — cancelamento de restrição financeira —, que não equivale à transferência dominial e não afasta a responsabilidade tributária da instituição financeira enquanto não providenciado o registro junto ao órgão competente. 5. Nos contratos de arrendamento mercantil, a arrendante conserva a propriedade do bem e a posse indireta durante toda a vigência do contrato, respondendo solidariamente pelo IPVA até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário mediante exercício da opção de compra e registro no DETRAN, na forma do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos contratos de alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da dívida contratada. O art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil disciplina o momento a partir do qual o credor que consolida a propriedade plena após inadimplemento passa a responder pelos tributos, não excluindo a responsabilidade durante a vigência regular do contrato, período em que a propriedade registral do veículo permanece em nome da instituição financeira. 7. A pendência de julgamento do Tema 1153 do STF não impõe a suspensão do feito, ausente determinação expressa de sobrestamento nos termos do art. 1.037 do CPC, sendo o tema inaplicável, ademais, aos PAFs referentes a contratos de arrendamento mercantil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não equivale à transferência registral da propriedade do veículo e não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo IPVA enquanto não providenciado o registro da transferência junto ao DETRAN. 2. A instituição financeira arrendante, como proprietária e possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo IPVA durante toda a vigência do contrato de arrendamento mercantil. 3. O credor fiduciário, titular da propriedade registral do veículo, responde pelo IPVA durante a vigência do contrato de alienação fiduciária, passando a responder exclusivamente pelo tributo somente após a consolidação da propriedade plena em seu nome." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 124, 128 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CC, arts. 1.361 e 1.368-B, parágrafo único; CTB, arts. 123, 124 e 134; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 1.037. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50661641720218217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 30/07/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8071587-88.2024.8.05.0001, sendo Apelante DIBENS Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator